Tribunal: TJDFT
Processo: 0732325-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA INEXISTENTE E REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS NÃO REALIZADO. RECLAMAÇÕES NÃO ATENDIDAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$2.513,90, a título de reembolso de despesas médicas decorrentes de acidente pessoal ocorrido durante viagem internacional.
2. No caso, os autores (pai e filha), ao viajarem para a Europa, realizaram a contratação de Seguro Viagem (ID 24253161). Durante a viagem, a primeira recorrente sofreu um acidente pessoal (grave lesão no joelho esquerdo), em uma pista regular de ski, em Alpe d ́Huez, na França, sendo removida e levada de ambulância para atendimento em posto médico no próprio local. Ao retornar ao Brasil, constatou-se a necessidade de intervenção cirúrgica.
3. Evidente a falha na prestação dos serviços, na medida em que as recorridas deixaram de prestar a devida assistência aos recorrentes, com várias tentativas de contatos para obterem auxílio no momento de grave acidente ocorrido no exterior, em que é essencial a prestação de informação adequada ao segurado, bem como não realizaram o reembolso das despesas médicas, mesmo diante do protocolo de reclamações por telefone, e-mails (ID 24253165 e ID 24253169), no site Reclame Aqui e pelas plataformas digitais da SUSEP e Consumidor.gov.br. (ID 24253168, ID 24253171) rendendo ensejo a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
4. Necessário registar, ainda, que a situação vivenciada pelos recorrentes desborda do mero inadimplemento contratual, encerra, sim, violação positiva do contrato, com aptidão para violar os direitos de personalidade, porquanto causa angústia, aflição e frustação acerca da legítima expectativa do consumidor referente à assistência médico-hospitalar (cobertura devidamente contratada), quando necessária e em local distante de sua residência, em viagem internacional. Nesse ponto, mostra-se inexorável concluir que a seguradora deixou de guardar, na execução do contrato, a mais estria boa-fé que rege, notadamente, o pacto securitário (art. 765, do Código Civil).
5. Resta caracterizado, portanto, o dano moral, na situação em análise. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, a tal título. No entanto, cediço que o valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o dano e sua extensão, com maior reflexo subjetivo, no caso, sobre a primeira recorrente. Nessa perspectiva, arbitro o valor de R$ 2.000,00, para a primeira recorrente e R$ 1.000,00 para o segundo recorrente.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para condenar as rés, ainda, em indenizar os recorrentes, no valor total de R$ 3.000,00, a título de dano moral, com correção monetária a partir do presente arbitramento e juros de mora, a contar do evento danoso (Súmulas 54 e 362-STJ). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.